Tribunal: CARF
Processo: 10835.000347/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000347/2011-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.398 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
H. I. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS COM A
FAZENDA
PÚBLICA
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO. PRAZO. TRATAMENTO ISONÔMICO.
Ao dispor sobre as condições para a adesão ao regime do Simples Nacional, a
LC no 123/2006 exige o preenchimento das condições para tal, entre as quais a
não incidência na hipótese de vedação prevista no art. 17, V que também é
causa de exclusão, mas não estabelece um prazo para a regularização. Embora
seja intuitivo, do texto legal, a necessidade de o contribuinte que for efetuar a
opção pelo Simples Nacional verificar se se encontra em situação regular
quanto aos seus recolhimentos, o mesmo ocorre quanto ao contribuinte que já
optou e se encontra no regime que deve manter-se regular, sob pena de
exclusão. Assim, ante ao silêncio da lei sobre a possibilidade regularização de
na hipótese de indeferimento da opção por tal circunstância, afigura-se
razoável, em atenção ao princípio da isonomia, a aplicação da regra inserta no
art. 32, § 2o da lei complementar a ambos as situações. Relevante considerar
ainda, no caso concreto, o fato de a contribuinte ter buscado efetuar a
regularização do único débito existente dentro do prazo de opção, embora
tenha cometido equívocos ao realizar o pagamento em face da não atualização
do débito, e ter regularizado a diferença prontamente, após ser notificada do
indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, e, quanto ao mérito, os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Gustavo Guimarães da
Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000347/2011-54
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1001-001.880, de 08 de julho de 2020, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção, que
negou provimento ao recurso voluntário interposto.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011 INDEFERIMENTO DE
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS EM ABERTO. É cabível o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional de pessoa jurídica que tenha débitos,
sem exigibilidade suspensa, junto ao INSS ou junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção, conforme artigo
17, inciso V, da Lei no 123, de 2006.
Cientificada da decisão, em 13/10/2020 (AR, fl. 74), a contribuinte apresentou
recurso especial (fls. 54/69) em 27/10/2020 (Termo, fl. 52), alegando divergência jurisprudencial
quanto à “aplicação do § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, para fins de
determinação do prazo final para regularização de débito com exigibilidade não suspensa
nos casos de opção ao Simples Federal.”
O recurso foi regularmente admitido por despacho da presidente da 1a Câmara
(fls. 79/85), o qual transcrevo por bem descrever o litígio e a divergência suscitada, verbis:
[...]
Em seu recurso, a Contribuinte suscita divergência jurisprudencial quanto à seguinte
matéria que teria recebido a interpretação divergente:
 aplicação do § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, para
fins de determinação do prazo final para regularização de débito com
exigibilidade não suspensa nos casos de opção ao Simples Federal.
No caso, trata-se de pedido de inclusão no Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de
2011, indeferido na origem em razão da existência de débito não previdenciário com
exigibilidade não suspensa, conforme situação impeditiva prevista no inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Os fatos do presente caso encontram-se assim sintetizados na decisão recorrida:
Conforme relatório, não há discussão quanto aos fatos acorridos. A interessada,
quando solicitou a inclusão no Simples Nacional, em 17/01/2011, teve notícia de
débito não suspenso para com a Receita Federal, de código 5338 (multa por
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

atraso na entrega de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), no
valor de R$ 500,00, referente a período de apuração de 2008. Na mesma data
efetuou o pagamento, no valor de R$ 500,00, sem acréscimos legais (DARF à fl.
04). Em 15/02/2011 teve notícia do indeferimento da opção (Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à fl. 06). Informado, pela
Delegacia da Receita Federal, de que incidiam acréscimos sobre o débito, em
23/02/2011 efetuou o pagamento que faltava, no valor de R$ 90,45 (DARF à fl.
05).
Verifica-se, no Termo de Indeferimento à fl. 06, que mesmo o pagamento de R$
500,00 não havia sido computado, em decorrência do período de apuração e data
de vencimento incorretos consignados no DARF. Tanto que a empresa foi
obrigada a solicitar retificação do DARF (pedido à fl. 08). Daí a ausência de
acréscimos legais, já que no DARF, antes da retificação, havia erroneamente sido
preenchida data de vencimento de 31/01/2011.
Assim, não há dúvida quanto à existência do débito em 31/01/2011, já que, da
dívida em aberto, referente a três anos atrás, apenas o valor principal havia sido
pago. [...]
Diante da existência de débito não regularizado em 31/01/2011, o Colegiado recorrido
decidiu manter o indeferimento do pedido, valendo-se dos fundamentos da decisão de
primeira instância, à luz do que dispõe o art. 7o da Resolução CGSN no 4, de 2011:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
[...]
Em sua defesa, a Contribuinte requereu a aplicação do § 2o do art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 2006, que estabelece o seguinte:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Para fins de afastar a aplicação do § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, o
Colegiado assim se manifestou:
De fato, conforme art. 6o da Resolução CGSN no 94/2011, acima transcrito, que
reproduziu o art. 7o da Resolução CGSN no 04/2007, o prazo para regularização
do débito era o último dia útil do mês de janeiro de 2011.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

Não se trata da exclusão disciplinada no art. 31 da Lei Complementar no
123/2006, como argumenta o contribuinte em seu recurso, cujo prazo seria o do
§ 2o do artigo – trinta dias contados da ciência da comunicação da exclusão.
Trata-se do prazo para solicitar inclusão, estabelecido no § 2o do art. 16 do
mesmo diploma legal.
Neste momento processual, a Contribuinte apresenta Recurso Especial, suscitando a
existência de divergência jurisprudencial, indicando como paradigmas os Acórdãos no
1302-001.903 e no 9101-004.420.
O Acórdão no 1302-001.903 foi expedido em processo que envolvia situação fática
semelhante a deste processo. Naquele caso, também se tratava de opção pelo Simples no
ano de 2011, e a contribuinte foi cientificada dos débitos com a Fazenda Nacional em
15/02/2011, tendo efetuado os respectivos pagamentos no dia seguinte.
A ementa do Acórdão no 1302-001.903 é a seguinte:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE DE
OPÇÃO.
A regra geral do artigo 17 da Lei Complementar no 123/06 dispõe que, para optar
pelo Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, até o término do prazo da opção,
sujeitando-se ao indeferimento da opção em caso contrário. Todavia, o artigo 31
do mesmo diploma legal, em seu § 2o, autoriza a permanência do contribuinte no
regime de tributação favorecido, diferenciado e simplificado, mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
No voto condutor daquela decisão, encontra-se a seguinte fundamentação:
A despeito do artigo 17 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e o artigo 31
cuidar das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, entendo
que ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso, a norma
insculpida no artigo 31 acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo
de trinta dias, regularizam a situação fiscal, após serem cientificados de quais os
débitos que possuem em aberto por meio do próprio Termo de Indeferimento de
opção.
A norma complementar não poderia fazer distinção das situações entre os
contribuintes, aqueles que querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do
regime de favor fiscal, sendo o relevante para as fazendas públicas os
recolhimentos dos débitos em atraso e a regularização da situação fiscal.
Assim entendo que o dispositivo legal, artigo 31, § 2o, ao remeter expressamente
à situação descrita no artigo 17, inciso V, acaba por estender o prazo para a
regularização das pendências com débitos e permitindo o gozo do benefício
fiscal, igualando a situação dos contribuintes interessados no regime favorecido e
diferenciado, sendo discriminatória a diferença de tratamento apenas pelo fato de
já estar no Simples Nacional ou querer ingressar neste.
Quanto ao Acórdão no 9101-004.420, a situação fática também guarda semelhança com a
encontrada no presente caso, conforme descrição encontrada naquela decisão:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

No caso, a contribuinte teve indeferida sua opção pelo SIMPLES Nacional para
o ano calendário 2011 em razão da existência de débito no valor de R$ 32,80, do
período de apuração 03/2010, cuja exigibilidade não estava suspensa.
É incontroverso nos autos que o débito que deu causa ao indeferimento foi pago
em 20 de abril de 2011, logo após a empresa ter tido ciência do Termo de
Indeferimento de fl. 4. Referido termo tem como data de registro 27 de abril de
2011, não havendo nos autos informação sobre a data em que a empresa foi dele
intimada.
A ementa do Acórdão no 9101-004.420 é a seguinte:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31 do
mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba
por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos contribuintes
ingressantes no sistema.
Do voto condutor do Acórdão no 9101-004.420, extrai-se a seguinte fundamentação:
Para 2011, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o dia 31 de janeiro,
sendo este em regra o prazo no qual as pendências impeditivas ao ingresso nessa
sistemática deveriam ser regularizadas, nos termos da Resolução CGSN 94/2011:
Art. 6 o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 1 o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2 o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, caput
)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término desse prazo;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido
já houver sido deferido.
§ 3 o O disposto no § 2 o não se aplica às empresas em início de
atividade. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 4 o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração
quanto ao não enquadramento nas vedações previstas no art. 15,
independentemente das verificações efetuadas pelos entes federados.
(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário
da opção, deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 16, § 3o)
(...)
Não obstante, essa mesma legislação estabelece que, no caso de exclusão do
contribuinte dessa sistemática de tributação, o contribuinte tem o prazo de 30
dias para a regularização do débito, contado ciência do ato de exclusão, veja-se:
Lei Complementar 123/2006
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro
fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Resolução CGSN 94/2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
V - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de
exclusão, na hipótese de: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
incisos V e XVI; art. 31, § 2o)
a) ausência ou irregularidade na inscrição municipal ou, quando
exigível, na estadual;
b) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
§ 1o Na hipótese do inciso V do caput, a comprovação da regularização
do débito ou da inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual,
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME e da EPP como
optantes pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 31, § 2o)
No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão
indicado como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

LC 123/2006 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar
das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, este último
dispositivo, ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso,
acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias, regularizam
sua situação fiscal, após serem cientificados de quais os débitos que possuem em
aberto por meio do próprio Termo de Indeferimento de opção.
De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes
querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo o
relevante para as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a
regularização da situação fiscal.
De se notar, ademais, que o caso dos autos é de evidente lapso não intencional do
contribuinte quanto à própria existência do débito, o que é revelado já por seu
valor de ínfimos R$ 32,80. Em uma situação como esta, manter a exclusão do
contribuinte deste regime de tributação para o ano-calendário de 2011 revela-se
completamente contrária aos objetivos da legislação que rege o Simples
Nacional, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e favorecido a
empresas com menor expertise tributária e menos recursos para lidar com
aspectos burocráticos da legislação fiscal.
Em conclusão, compreendo que o artigo 31, §2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização das pendências com débitos aos contribuintes interessados em
optar pelo Simples Nacional, não havendo qualquer fundamento jurídico para
tratar de forma discriminatória contribuintes que querem ingressar no Simples
Nacional em comparação com aqueles que já se beneficiam do regime.
Assim, com a devida vênia, compreendo que o acórdão recorrido merece
reforma.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
No Acórdão recorrido, entendeu-se que o débito que deu causa ao indeferimento da
opção pelo Simples Nacional deveria ter sido quitado até o último dia do mês de janeiro,
sendo inaplicável a disposição contida no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123,
de 2006. Por outro lado, nos paradigmas, adotou-se entendimento diverso, de que o
referido dispositivo, ao expressamente remeter à situação descrita no inciso V do art. 17
da mesma Lei, autoriza o ingresso no Simples Nacional dos contribuintes que
regularizam a situação fiscal dentro do prazo de trinta dias da ciência do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Ante o exposto, conclui-se que restou demonstrada a divergência de interpretação
suscitada, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, entendo
que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
[...]
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 10/06/2021 (fl.
86) para ciência do recurso e de sua admissibilidade, foram apresentadas contrarrazões (fls.
87/94), alegando, em síntese:
a) Que a contribuinte não demonstrou de forma analítica a similitude fática entre
os casos analisados no acórdão recorrido e nos paradigmas e que a decisão
recorrida está baseada na análise de elementos de provas constantes dos autos,
de sorte que inexiste um confronto de teses jurídicas, não devendo ser
conhecido o recurso;
b) Que, no mérito, deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN, em suas contrarrazões, defende que o recurso não deve ser conhecido, na
medida em que a contribuinte não teria demonstrado de forma analítica a similitude fática entre
os casos analisados no acórdão recorrido e nos paradigmas e que a decisão recorrida está baseada
na análise de elementos de provas constantes dos autos, de sorte que inexiste um confronto de
teses jurídicas.
Não assiste razão à PFN neste caso.
A contribuinte logrou êxito em demonstrar, sobejamente, não apenas a existência
de divergência jurisprudencial em face da legislação discutida e aplicada nos casos comparados,
como apontou a existência de similitude fática entre os acórdãos paragonados.
Destarte, voto por conhecer do recurso especial, nos termos do despacho de
admissibilidade, conforme autorizado pelo art. 5o, § 1o da Lei no 9.784/1999.
Mérito
O mérito da controvérsia consiste na possibilidade da aplicação do § 2o do art. 31
da Lei Complementar no 123, de 2006, para fins de determinação do prazo final para
regularização de débito com exigibilidade não suspensa nos casos de opção ao Simples Nacional.
A LC no 123/2006 que instituiu o Simples Nacional veda o recolhimento pelo
regime simplificado para as empresas que possuam débitos com o INSS ou a Fazenda Pública
das três esferas, cuja exigibilidade não esteja suspensa, conforme preceitua o art. 17, inc. V,
verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 16 da LC. no 123/2006 trata da forma de opção ao Simples Nacional,
fixando, como regra, que esta deva ser feita até o último dia do mês de janeiro de cada ano, na
forma estabelecida pelo Comitê Gestor, verbis:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida
em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa
ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da
opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei
Complementar.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a
que se refere o caput deste artigo.
§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem
impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei Complementar.
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante
ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
Por outro lado, a LC. no 123/2006 também traz disposições para os casos de
exclusão do Simples Nacional em caso de ocorrência de alguma das hipóteses em que a opção
pelo regime é vedada, podendo ser feita de ofício (art. 29) ou por opção (art. 30).
O art. 31 da LC no123/2006 estabelece os efeitos da exclusão do regime, verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
§ 3o O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o
ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites
estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 e do art. 20.
§ 4o No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do
Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta
Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano.
§ 5o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão
deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do caput do
art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendário em
que a referida situação deixou de existir.
A Resolução CGSN no 04, de 2007, vigente à data da opção pela contribuinte, ora
recorrente, assim dispôs sobre a opção ao regime, verbis:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art.
21.
§ 2o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao
não-enquadramento nas vedações previstas no art. 12, independentemente da
verificação efetuada conforme disposto no art. 9o.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o
prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional;
II - após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos contribuintes
para verificação das informações prestadas;
III - os entes federativos deverão, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
disponibilização das informações, comunicar à RFB acerca da verificação prevista no
inciso II;
IV - confirmados os dados ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III sem
manifestação por parte do ente federativo, considerar-se-ão validadas as respectivas
informações prestadas pelas ME ou EPP;
V - a opção produzirá efeitos a partir da data do último deferimento da inscrição nos
cadastros estaduais e municipais, salvo se o ente federativo considerar inválidas as
informações prestadas pelas ME ou EPP, hipótese em que a opção será considerada
indeferida;
VI - validadas as informações, considera-se data de início de atividade a do último
deferimento de inscrição.
§ 4o A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a opção
pelo Simples Nacional, e, posteriormente, a relação dos contribuintes que tiveram a sua
opção deferida.
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal
integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o
indeferimento, inclusive na hipótese de existência de débitos tributários.
§ 1o O indeferimento de que trata o caput submete-se ao rito processual definido
em legislação específica do respectivo ente federado.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

§ 1o Será dado ciência do termo a que se refere o caput à ME ou à EPP pelo ente
federativo que tenha indeferido a sua opção, segundo a sua respectiva legislação.
§ 2o Na hipótese de decisão administrativa definitiva ou judicial deferindo a opção pelo
Simples Nacional com efeitos retroativos, os tributos e contribuições devidos pelo
Simples Nacional poderão ser recolhidos sem a cobrança de multa de mora, tão-somente
com incidência de juros de mora.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o respectivo ente federado deverá comunicar a decisão final
para os demais entes envolvidos.
Posteriormente, a Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011 assim dispôs sobre a
opção ao regime, verbis:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 4o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao
não enquadramento nas vedações previstas no art. 15, independentemente das
verificações efetuadas pelos entes federados. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, caput)
[...]
A questão que se coloca em discussão é se poderia aplicar-se aos casos de
indeferimento do pedido de inscrição no Simples Nacional, tendo em vista a constatação da
existência de débito sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública ou ao INSS, o prazo
especial para regularização do débito previsto no § 2odo art. 31 da LC. no 123/2002, que não é
demais transcrever novamente, verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Não há dúvida quanto ao fato de o dispositivo em questão tratar especificamente
dos efeitos da exclusão. Não obstante, o dispositivo fez remissão à mesma hipótese impeditiva
do recolhimento dos tributos pelo regime simplificado prevista no art. 17, inc. V da LC. no
123/2006, que também é motivo para indeferimento da opção.
Ao dispor sobre as condições para a adesão ao regime, a LC no 123/2006
simplesmente exigiu que fossem preenchidas as condições para tal, entre as quais a não
incidência em qualquer hipótese de vedação prevista no art. 17, que também é causa de exclusão.
Diferentemente da situação de exclusão, não estabeleceu um prazo para a regularização.
A Resolução CGSN no 94/2011 que revogou a Resolução CGSN no 04/2007, veio
dispor, posteriormente ao caso dos autos, que a regularização deveria ocorrer até o último dia do
prazo previsto para a opção, “sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize
até o término desse prazo”.
Embora seja intuitiva, do texto legal, a necessidade de o contribuinte, que for
efetuar a opção pelo Simples Nacional, verificar se se encontra em situação regular quanto aos
seus recolhimentos, da mesma forma o contribuinte que já optou e se encontra no regime
também deve manter-se regular, sob pena de exclusão.
Assim, ante ao silêncio da lei sobre a possibilidade regularização na hipótese de
indeferimento da opção por tal circunstância, afigura-se razoável, em atenção ao princípio da
isonomia, a aplicação da regra inserta no art. 31, § 2o da lei complementar a ambos as situações.
Observo ainda que, tanto o indeferimento da opção ao Simples Nacional quanto à
exclusão de ofício do regime estão submetidas ao rito do processo administrativo do respectivo
ente federado que prolatou o ato de indeferimento ou de exclusão. No caso da União aplica-se o
rito do processo administrativo fiscal previsto no Decreto no 70.235/1972.
Ou seja, ambas as situações (indeferimento ou exclusão) podem ser questionadas
pelo interessado no prazo de 30 dias, mesmo período em que é ofertado ao contribuinte excluído
do regime efetuar a regularização dos débitos, o que também demonstra a necessidade de
simetria de tratamento.
Pode-se objetar que no momento da opção o contribuinte é expressamente
notificado, via sistema eletrônico, da existência de débitos pendentes que deverão ser
regularizados até o final do prazo de opção, enquanto que o contribuinte que já é optante só é
notificado da irregularidade no momento da ciência do ato de exclusão. Tal distinção, todavia, é
relevante apenas quanto ao conhecimento do motivo do impedimento por parte do contribuinte e
não afasta o dever anterior de não possuir débitos perante a Fazenda Pública sem a exigibilidade
suspensa, para beneficiar-se do regime em qualquer caso.
No caso concreto, ciente da pendência constante do Relatório de Pendências à
Opção pelo Simples Nacional (fl. 9) a contribuinte promoveu imediatamente, porém de forma
equivocada, o pagamento do débito (multa por atraso/falta de DIPJ), no montante original, sem
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

os acréscimos legais, portanto. Além disso, cometeu equívocos quanto ao período de apuração e
a data de vencimento.
Na sequência, cientificada do indeferimento da opção (Termo registrado em
15/02/2011 – fl. 6), promoveu a retificação do DARF pago (fl. 8) e efetuou o recolhimento das
diferenças devidas em 23/02/2011(fl. 5)
Entendo que, a despeito de restar comprovado que a contribuinte efetivamente
possuía débito sem exigibilidade suspensa ao final do prazo para opção verifica-se de forma
inequívoca sua intenção de regularizar a pendência da qual teve ciência, embora tenha cometido
erros concernentes ao preenchimento do DARF e a não atualização do débito.
Observo, a respeito do equívoco cometido, sem qualquer pretensão de reexaminar
as provas dos autos, que o Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional (fl. 9) não é
exatamente claro e preciso em seus termos, o que pode ter induzido a contribuinte ao erro na
medida em que informa a existência do “Saldo Devedor” de R$ 500,00, sem ressalva de que o
mesmo deveria ser atualizado na data da quitação.
Além disso, a contribuinte promoveu o recolhimento das diferenças (R$ 90,45)
tão logo que foi cientificada do indeferimento da opção.
Pode-se mesmo afirmar que, neste caso, a contribuinte estaria em situação
equivalente a dos contribuintes que são excluídos por débitos pendentes, na medida em que ao
recolher a importância no intuito de regularizar o débito estaria, sob sua ótica, livre de qualquer
pendência.
A situação ora examinada se assemelha aos acórdãos trazidos como paradigmas
pela recorrente, sendo que no Acórdão no 1302-001.903, julgamento do qual tive a oportunidade
de participar e acompanhar o voto da relatora, ex-conselheira Ana de Barros Fernandes Wiprich,
que naquele caso pontuou, verbis:
[...]
A despeito do artigo 17 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e o artigo 31 cuidar
das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, entendo que ao citar
expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso, a norma insculpida no artigo
31 acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de trinta dias, regularizam
a situação fiscal, após serem cientificados de quais os débitos que possuem em aberto
por meio do próprio Termo de Indeferimento de opção.
A norma complementar não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes,
aqueles que querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do regime de favor
fiscal, sendo o relevante para as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em
atraso e a regularização da situação fiscal.
Assim entendo que o dispositivo legal, artigo 31, § 2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, inciso V, acaba por estender o prazo para a
regularização das pendências com débitos e permitindo o gozo do benefício fiscal,
igualando a situação dos contribuintes interessados no regime favorecido e
diferenciado, sendo discriminatória a diferença de tratamento apenas pelo fato de
já estar no Simples Nacional ou querer ingressar neste. (grifei)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

Há ainda que se invocar que, desta forma, ao contribuinte faltoso é dada a oportunidade
de sanar as causas impeditivas, após ser regularmente cientificado de sua existência.
No caso em concreto, a recorrente foi cientificada dos débitos com a Fazenda Nacional,
consubstanciado em duas multas por atraso/falta de entrega de DIPJ, em 15 de fevereiro
de 2011 e procedeu aos pagamentos em 16 de fevereiro, regularizando a sua situação
fiscal.
[...]
No mesmo sentido, o pronunciamento no Acórdão paradigma no 9101-004.420,
desta turma com outra composição1, sob a relatoria da d. Conselheira Livia De Carli Germano,
que orientou seu voto, verbis:
O presente recurso especial versa sobre a vedação à opção pelo SIMPLES Nacional
prevista no artigo 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que, à época dos fatos em
discussão, possuía a seguinte redação:
[...]
No caso, a contribuinte teve indeferida sua opção pelo SIMPLES Nacional para o ano
calendário 2011 em razão da existência de débito no valor de R$ 32,80, do período de
apuração 03/2010, cuja exigibilidade não estava suspensa.
É incontroverso nos autos que o débito que deu causa ao indeferimento foi pago em 20
de abril de 2011, logo após a empresa ter tido ciência do Termo de Indeferimento de fl.
4. Referido termo tem como data de registro 27 de abril de 2011, não havendo nos autos
informação sobre a data em que a empresa foi dele intimada.
Para 2011, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o dia 31 de janeiro, sendo
este em regra o prazo no qual as pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática
deveriam ser regularizadas, nos termos da Resolução CGSN 94/2011:
[...]
Não obstante, essa mesma legislação estabelece que, no caso de exclusão do
contribuinte dessa sistemática de tributação, o contribuinte tem o prazo de 30 dias para a
regularização do débito, contado ciência do ato de exclusão, veja-se:
[...]
No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão indicado
como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da LC 123/2006
disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar das hipóteses legais
de exclusão do referido regime de tributação, este último dispositivo, ao citar
expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso, acaba por favorecer os
contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias, regularizam sua situação fiscal, após
serem cientificados de quais os débitos que possuem em aberto por meio do próprio
Termo de Indeferimento de opção.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Livia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e,
no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane
Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo, que lhe negaram provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes querem
ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo o relevante para
as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a regularização da
situação fiscal.
De se notar, ademais, que o caso dos autos é de evidente lapso não intencional do
contribuinte quanto à própria existência do débito, o que é revelado já por seu valor de
ínfimos R$ 32,80. Em uma situação como esta, manter a exclusão do contribuinte
deste regime de tributação para o ano-calendário de 2011 revela-se completamente
contrária aos objetivos da legislação que rege o Simples Nacional, a qual visa
exatamente conferir tratamento diferenciado e favorecido a empresas com menor
expertise tributária e menos recursos para lidar com aspectos burocráticos da
legislação fiscal. (Grifei)
Em conclusão, compreendo que o artigo 31, §2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização das pendências com débitos aos contribuintes interessados em optar
pelo Simples Nacional, não havendo qualquer fundamento jurídico para tratar de
forma discriminatória contribuintes que querem ingressar no Simples Nacional em
comparação com aqueles que já se beneficiam do regime. (grifei)
Assim, com a devida vênia, compreendo que o acórdão recorrido merece reforma.
Importante destacar deste último acórdão a ponderação feita pela d. Conselheira
Edeli Pereira Bessa que, ainda que tenha feito restrição à interpretação extensiva do art. 31, § 2o
da LC. no123/2006 naquele caso, acompanhou a relatora pelas conclusões e apresentou
declaração de voto, da qual colho, verbis:
Como bem exposto pela I. Relatora, a Resolução CGSN no 94, de 2011, estipula que a
regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
deve se promovida até o término do prazo de inscrição.
Atualmente é permitido ao sujeito passivo acompanhar sua solicitação, a qual é deferida
quando não há pendências com nenhum ente federado, mas permanece em “análise”
caso haja pendências. Assim, enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção,
o sujeito passivo pode verificar as pendências impeditivas e regularizá-las para ingressar
no Simples Nacional.
Não foi possível confirmar junto ao Portal do Simples Nacional se esta opção de
consulta estava disponível em 2011, quando a Contribuinte em tela solicitou seu
ingresso. Apesar disso, considerando a inexpressividade do débito que motivou o
indeferimento de sua opção, é razoável supor que, mesmo se disponível esta opção de
consulta, a Contribuinte deixou de acessá-la e acabou incorrendo em circunstância
impeditiva ao deferimento de sua solicitação.
Neste cenário, discordo da interpretação no sentido de ser concedido ao sujeito passivo
que teve sua solicitação de ingresso indeferida o mesmo prazo facultado para
regularização de débitos àquele que, já inscrito no Simples Nacional, sujeita-se à
exclusão em razão daquelas pendências. As circunstâncias são distintas em cada
hipótese e, especialmente porque o sujeito passivo tem a possibilidade de acompanhar a
análise de seu pedido de inclusão, exige-se a regularização das pendências até o término
do prazo para opção. Já o sujeito passivo inscrito no Simples Nacional só tem
conhecimento das pendências identificadas quando notificado de sua exclusão, contexto
no qual o Comitê Gestor do Simples Nacional resolveu facultar-lhe a regularização nos
30 (trinta) dias subsequentes à exclusão.
Contudo, no presente caso, como bem expõe a I. Relatora, há patente lapso não
intencional, cuja consequência é desproporcional em relação à falta cometida, e
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 10835.000347/2011-54

exige interpretação da norma da forma mais favorável ao acusado, nos termos do
art. 112, incisos II e III do CTN, em alinhamento com o art. 146, III, “d” da
Constituição Federal, no que se refere à definição de tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, bem como com
o art. 179 da Constituição Federal, que também determina que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
Assim, considerando a inexpressividade do débito que a Contribuinte deixou de
regularizar até o prazo final para opção (31/01/2011), mas quitando-o em 29/04/2011,
deve ser deferido seu pedido de solicitação de ingresso no Simples Nacional em 2011.
(grifei)
Com efeito, também neste caso, considerando-se o porte da empresa e o objetivo
da lei de assegurar o tratamento diferenciado previsto no art. 179 da CF/1988, há que se ponderar
as condições do caso concreto e, nos termos do art. 112, inc. II do CTN, aplicar o tratamento
mais favorável ao contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 114
DF CARF MF
Original